Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722176-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMUEL LIMA LINS EMBARGADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Samuel Lima Lins (ID no 16886341, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 16570408). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Elton Tomaz de Magalhães, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO